Tribunal: CARF
Processo: 10510.000813/2005-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.000813/2005-16
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.950 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS HEYDER CURY LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
BONIFICAÇÕES. CARACTERIZAÇÃO COMO DOAÇÃO. INCIDÊNCIA
DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS.
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. PARADIGMA REJEITADO.
CONTRARIEDADE A DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
EM RITO DE REPERCUSSÃO GERAL. Não se conhece de recurso especial
cujo paradigma apresentado contraria decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal em se de repercussão geral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente
convocada), Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader
Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o Conselheiro Luis
Henrique Marotti Toselli.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.000813/2005-16
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.950 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.000813/2005-16

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 1102-001.260, na sessão de 27
de novembro de 2014, no qual foi dado provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
COFINS/PIS/PASEP.
BASE
DE
CÁLCULO.
BONIFICAÇÕES.
MODALIDADES.
NATUREZA
JURÍDICA.
DESCONTO
INCONDICIONAL. EXCLUSÃO. NÃO-INCIDÊNCIA. PROVA.
O valor relativo às mercadorias recebidas de fornecedor, em nota fiscal
desvinculada de operação de venda, constitui doação, se decorrente de mera
liberalidade, ou receita de prestação de serviços, se tiver caráter remuneratório.
A receita relativa à doação não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS
apurada na sistemática cumulativa.
O litígio decorreu de lançamentos de COFINS e Contribuição ao PIS a partir da
constatação de não oferecimento à tributação de operações da filial do sujeito passivo em
períodos do ano-calendário 2002, bem como em razão da repercussão do arbitramento dos lucros
no ano-calendário 2004 e outras diferenças, além da inclusão das receitas de bonificações
auferidas na base de cálculo (e-fls. 14/17 e 221/237). A Contribuinte questionou apenas as
exigências do ano-calendário 2004 e a autoridade julgadora de 1a instância manteve
integralmente a exigência (e-fls. 434/442). A 3a Turma Especial declinou competência para
julgamento do recurso voluntário em favor da 1a Seção de Julgamento nos termos do Acórdão no
3803-001.339 (e-fls. 1/6). O Colegiado a quo, por sua vez, deu provimento ao recurso voluntário
que questionava apenas a incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS sobre receitas de
bonificação (e-fls. 464/474).
Os autos do processo foram remetidos à PGFN em 07/07/2015 (e-fl. 475) e em
19/08/2015 retornaram ao CARF veiculando o recurso especial de e-fls. 476/482 no qual a
Fazenda aponta divergência reconhecida no despacho de exame de admissibilidade de e-fls.
476/482, do qual se extrai:
Para fins de análise, tem cabimento transcrever excertos do acórdão apresentado como
paradigma:
Acórdão no 203-12.371, de 16.08.2007:
PIS/FATURAMENTO.
OUTRAS
RECEITAS.
BONIFICAÇÕES
RECEBIDAS EM MERCADORIA. LEI No 9.718/98. TRIBUTAÇÃO.
Nos termos da Lei no 9.718/98, a receita bruta, base de cálculo da
COFINS, inclui as bonificações recebidas em mercadorias.
Examinando o acórdão paradigma verifica-se que traz o entendimento de que "nos
termos da Lei no 9.718/98, a receita bruta, base de cálculo da COFINS, inclui as
bonificações recebidas em mercadorias".
O acórdão recorrido, por seu turno, vem considerar que "o valor relativo às mercadorias
recebidas de fornecedor, em nota fiscal desvinculada de operação de venda, constitui
doação, se decorrente de mera liberalidade, ou receita de prestação de serviços, se tiver
caráter remuneratório. A receita relativa à doação não integra a base de cálculo do PIS e
da COFINS apurada na sistemática cumulativa".
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.950 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.000813/2005-16

Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados revelam-
se discordantes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial pela
PGFN.
Do exame dos requisitos de admissibilidade estabelecidos nos arts. 67 e 68 do Anexo II
do RICARF, verifica-se que o recurso especial deve ser admitido, haja vista que restou
demonstrada a divergência jurisprudencial.
Em assim sucedendo, proponho que seja dado seguimento ao recurso especial
interposto.
A PGFN argumenta que os acórdãos comparados analisaram a tributação pelo
PIS e da COFINS das bonificações em mercadoria recebidas pelo contribuinte, sendo que no
acórdão paradigma firmou-se o entendimento de que elas devem ser incluídas no conceito
receita bruta, base de cálculo do PIS e da COFINS, sob a premissa de que as bonificações, na
forma como recebidas pela recorrente, são doações ‘ofertadas’ pelos fornecedores, e só poderiam ser
excluídas da base tributável se implicassem em redução do preço das mercadorias compradas, e tal
redução fosse espelhada nos documentos fiscais da operação. No presente caso, como as bonificações
constaram de notas fiscais específicas, diversas das notas de venda, caracterizada estaria a
situação em que o acórdão paradigma afirma a incidência do PIS e da COFINS, mas assim não
entendeu o acórdão recorrido.
Deduz os seguintes fundamentos para reforma do acórdão recorrido:
A Lei no 9.718, de 1998 dispõe em seus arts. 2o e 3o, in verbis:
“Art.2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art.3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta
da pessoa jurídica.
§1o Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação
contábil adotada para as receitas.
§2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se
refere o art. 2o, excluem-se da receita bruta:
I - as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o Imposto
sobre Produtos Industrializados - IPI e o Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, quando cobrado pelo
vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto
tributário;”(grifou-se)
De acordo com a legislação de regência das contribuições PIS e COFINS, os descontos
incondicionais concedidos não integram a base de cálculo.
A conceituação de desconto incondicional foi há muito fixada no âmbito da legislação
do imposto de renda, em razão de seu cômputo na determinação do lucro da pessoa
jurídica, conforme as disposições dos arts. 278, 279 e 280 do Regulamento do Imposto
de Renda - RIR/1999- Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999; do art. 187, incisos I
e II, da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976; e dos arts.11, § 2o, e 12, §1o, do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
Quanto ao conceito de bonificação, a Coordenação do Sistema de Tributação emitiu seu
entendimento no Parecer CST/SIPR no 1.386, de 1982, que dispõe:
“Bonificação significa, em síntese, a concessão que o vendedor faz ao
comprador, diminuindo o preço da coisa vendida ou entregando quantidade
maior que a estipulada. Diminuição do preço da coisa vendida pode ser
entendido também como parcelas redutoras do preço de venda, as quais, quando
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.950 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.000813/2005-16

constarem da Nota Fiscal de venda dos bens e não dependerem de evento
posterior à emissão desse documento, são definidas, pela Instrução Normativa
SRF no 51/78, como descontos incondicionais, os quais, por sua vez, estão
inseridos no art. 178 do RIR/80.”
Isto pode ser feito computando-se, na Nota Fiscal de venda, tanto a quantidade que o
cliente deseja comprar, como a quantidade que o vendedor deseja oferecer a título de
bonificação, transformando-se em cruzeiros o total das unidades, como se vendidas
fossem. Concomitantemente, será subtraída, a título de desconto incondicional, a
parcela, em cruzeiros, que corresponde à quantidade que o vendedor pretende ofertar, a
título de bonificações, chegando-se, assim, ao valor líquido das mercadorias.
Entretanto, ressalte-se que, se as mercadorias forem entregues gratuitamente, a título de
mera liberalidade, sem qualquer vinculação com a operação de venda, o custo dessas
mercadorias não será dedutível na determinação do lucro real.”
A Instrução Normativa SRF no 51, de 3 de novembro de 1978, em seu item 4.2, estipula,
in verbis:
“4.2 - Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de venda,
quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não
dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.”
Os descontos incondicionais, portanto, são parcelas redutoras do preço de venda
somente quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços,
sem depender de evento posterior à emissão desses documentos.
A partir das disposições do Parecer CST/SIPR no 1.386/82 e da IN SRF no 51/1978,
conclui-se que, para ser considerada como desconto incondicional, a bonificação deve
ser computada na Nota Fiscal de venda, subtraindo-se a título de desconto incondicional
o valor correspondente, com a obtenção, então, do valor líquido das mercadorias.
Consequentemente, se não houver atribuição de valor às mercadorias bonificadas na
Nota Fiscal de venda, não há como se cogitar em sua exclusão na determinação da base
de cálculo das contribuições, à medida que a receita bruta não terá sido afetada.
Nesse contexto, a inclusão da bonificação em Nota Fiscal posterior à emissão da Nota
Fiscal de venda inviabiliza sua equiparação a desconto incondicional, por prejudicar de
forma evidente a caracterização da independência entre os eventos, nos termos da IN
SRF no51/78.
No caso concreto, verifica-se que as bonificações foram objeto de Nota Fiscal própria,
ou seja, não constaram na Nota Fiscal das vendas dos bens. Assim, tais bonificações não
podem ser consideradas como desconto incondicional, situação prevista na legislação
como exclusão da base de cálculo. (destaques do original)
Pede, assim, que o recurso especial seja conhecido e provido para restabelecer aa
exigência de PIS e de COFINS sobre as bonificações recebidas.
Cientificada em 30/03/2016 (e-fls. 505), a Contribuinte apresentou contrarrazões
em 04/04/2016 (e-fls. 508/516) nas quais defende a não tributação das bonificações por
representarem descontos incondicionais fornecido pelo fornecedor na ocasião da venda,
destacando que a autoridade fiscal não informou se as bonificações eram condicionadas ou
incondicionadas. Discorre sobre a normatização contábil no sentido de que as bonificações sejam
registradas em conta de redução de custos, aborda o conceito de receita para fins de incidência da
Contribuição ao PIS e da COFINS, e conclui que, na esteira dos arts. 109 e 110 do CTN, e
considerando a legitimidade das Deliberações CVM no 575 e 597, de 2009, baixada sob o pálio
do art. 177 da Lei 6.404/76, tem-se que as bonificações e/ou descontos comerciais obtidos pela
contribuinte não compõem a receita da Recorrida.
Reitera que a Fiscalização não poderia ter formalizado a incidência sem informar
se os descontos seriam condicionais ou incondicionais, e que ela aproveitou-se da boa-fé da
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.950 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.000813/2005-16

contribuinte que, ao explicar em sua Impugnação sua operação e comprovar que não houve a
ocorrência de erro material na emissão na nota fiscal, para manter a autuação. Reporta-se a
razões de decidir expressa no Acórdão no 3403-00.393, cita outro acórdão do Segundo Conselho
de Contribuintes e afirma a correção dos fundamentos do acórdão recorrido, destacando que este
entendimento foi objeto de decisão favorável, no sentido de afastar do lançamento as supostas
receitas decorrentes das bonificações, por se tratar matéria análoga ao do lançamento inserido
no processo matriz, conforme denota-se do acórdão no 103-22.705 [...].
Requer, por tais razões, a manutenção da decisão proferida em sede de recurso
voluntário.
Os autos foram sorteados para relatoria da Conselheira Viviane Vidal Wagner,
mas com sua dispensa promoveu-se novo sorteio.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
Embora não haja questionamento acerca da admissibilidade do recurso especial
fazendário, importa observar que este Colegiado, em outras duas oportunidades, manifestou-se
contrariamente ao conhecimento de dissídios jurisprudenciais pautados no mesmo paradigma
aqui indicado.
No acórdão no 9101-005.2391, proferido na sessão de 12 de novembro de 2020,
este Colegiado acompanhou, à unanimidade, o voto da relatora, ex-Conselheira Amélia Wakako
Morishita Yamamoto, nos seguintes termos:
Breve Síntese:
Trata-se de AIIM – IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e INSS, no regime simplificado federal,
ano-calendário de 2005, em razão de omissão de receitas não escrituradas, no valor das
notas fiscais de “remessa em bonificação” da fornecedora Souza Cruz S.A. para a
contribuinte.
Segundo consta do Termo de Constatação, na parte que agora interessa informou que
essa bonificação, era equivalente ao valor, ou preço, de custo das mercadorias remetidas
pela fornecedora, a título de bonificação em mercadorias remetidas em função dos
volumes comercializados pela contribuinte, uma espécie de desconto em mercadorias,
em vez de desconto em dinheiro, sendo que tais mercadorias não escrituradas
consideradas vendidas pelo preço de custo, já que os preços eram tabelados.
A DRJ manteve o lançamento em sua totalidade.
Conhecimento
O ponto fulcral defendido pelo recorrente reside no ponto em que considera que as
bonificações recebidas pelo contribuinte deveriam ser tributadas no regime
simplificado, já que não se permite qualquer tipo de dedução.

1 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Viviane Vidal
Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli,
Caio Cesar Nader Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.950 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.000813/2005-16

Ressalte-se que no que tange ao conhecimento não há nenhuma ressalva por parte do
contribuinte.
Entretanto, analisando-se o acórdão paradigma, o Ac. 203-12.371 com a seguinte
ementa:
O Acórdão no 203-12.371 foi assim ementado:
PIS/FATURAMENTO.
OUTRAS
RECEITAS.
BONIFICAÇÕES
RECEBIDAS EM MERCADORIA. LEI N° 9.718/98. TRIBUTAÇÃO.
Nos termos da Lei n°9.718/98, a receita bruta, base de cálculo da
COFINS, inclui as bonificações recebidas em mercadorias.
Recurso negado.
Entendo que o recurso não pode ser conhecido, diante do paradigma tratar de uma
situação de PIS, inclusive ressaltado pelo despacho de admissibilidade, e portanto, ter o
arcabouço jurídico diferente, e que apesar do cerne ser o mesmo, a legislação de suporte
é totalmente diferente, já que o caso aqui tratado o regime é próprio, de tributação pelo
SIMPLES.
Ou seja, diante de tal caso, não é possível saber o que a Turma que julgou o paradigma
diria caso a premissa da qual ele devesse partir fosse a de que no caso de tributação pelo
SIMPLES as bonificações seriam deduzidas ou não da base de cálculo.
Diante disso, contextos fáticos e jurídicos divergentes não é possível se analisar a
eventual divergência jurisprudencial e portanto, não há como conhecer do recurso, nos
termos do art. 67, do Anexo II do RICARF.
Dessa forma, não conheço do Recurso Especial da PGFN
No acórdão no 9101-005.2922, proferido na sessão de 3 de dezembro de 2020, este
Colegiado acompanhou, por maioria de votos, as conclusões da Conselheira Lívia De Carli
Germano, que assim se manifestou:
O caso examinado pelo paradigma 203-12.371 tratou de lançamento de PIS e COFINS
no regime cumulativo, tendo o voto vencedor decidido que as bonificações recebidas
em mercadorias integram a base de cálculo do PIS/Faturamento, quando levado em
conta a definição de receita bruta estabelecida pela redação original do artigo 3° da Lei
9.718/98.
Referido voto vencedor parte da premissa de que não poderia considerar
inconstitucional o §1o do artigo 3° da Lei n° 9.718/1998, eis que a decisão proferida
pelo STF ainda não possuía efeitos erga omnes. Destaco referido trecho do voto
(grifamos):
(...)
Sublinho não poder considerar, nesta oportunidade, a inconstitucionalidade do
§1o do art. 3° da Lei n° 9.718/98, declarada pelo STF por ocasião dos
julgamentos dos Recursos Extraordinários nos 357.950, 358.273 e 390.840
(relator, para estes três publicados no DJ de 15/08/2006, p. 25, o Min. Marco
Aurélio) e 346.084 (relator para este último, publicado em 01 /09/2 006, o Min.
limar Gaivão).
Como tal inconstitucionalidade foi declarada na via incidental, cujos efeitos são
inter partes até que sobrevenha Resolução do Senado Federal ou até que ato do
Presidente da República, do Secretário da Receita Federal ou do Procurador-

2 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Participaram do julgamento os
conselheiros Livia De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek Simantob
(Presidente), divergiu na matéria a conselheira Viviane Vidal Wagner e votaram pels conclusões os conselheiros
Edeli Pereira Bessa, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Caio Cesar Nader
Quintella, Andrea Duek Simantob.
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.950 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.000813/2005-16

Geral da Fazenda Nacional estenda os efeitos da decisão do STF proferida em
caso concreto, conforme autorizado pelos arts. 1°, § 3°, e 4° do Decreto n°
2.346/97, descabe a este órgão julgado administrativo considerar tal
inconstitucionalidade.
(...)
Tal voto – vale repetir: partindo da premissa de que o §1o do artigo 3o da Lei 9.718/1998
era constitucional -- afirma que “A Lei n° 9.718/98 promoveu um alargamento na base
de cálculo da Cotins e do PIS , que passou a abranger, além das receitas provenientes
da venda de mercadorias e das prestações de serviços em geral, também as demais
receitas, dentre estas as bonificações em mercadoria em foco.” (grifamos) E prossegue:
“As bonificações, na forma como recebidas pela recorrente, são doações "ofertadas"
pelos fornecedores. Por isto a inclusão na base de cálculo da Cofins, após a Lei n°
9.718/98. Claramente, se constituem em doações recebidas pela recorrente.”
(grifamos).
Ocorre que em 2008 o STF julgou, em sede de repercussão geral, o RE 585.235,
firmando a tese “É inconstitucional a ampliação da base de cálculo da contribuição ao
PIS e da COFINS prevista no art. 3o, §1o, da Lei 9.718/98.” (Tema 110 -
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?inci
dente=2614431&numeroProcesso=585235&classeProcesso=RE&numeroTema=110#)
Considerando que a premissa de que partiu o precedente indicado para demonstração da
divergência jurisprudencial não mais pode ser adotada, compreendo que não pode o
acórdão em questão servir de paradigma por força do § 12, II, do artigo 67 do Anexo II
do RICARF/2015.
Subsidiariamente, noto também que não é possível saber o que a Turma que julgou o
paradigma diria caso a premissa da qual ele devesse partir fosse a de que o alargamento
na base de cálculo do PIS e da COFINS é inconstitucional. Isso porque, muito embora
discutam a mesma lei, os julgados partem de contextos jurídicos diferentes, daí não
ser possível afirmar que há genuína demonstração de divergência jurisprudencial,
requisito de admissibilidade de recurso especial previsto no caput do artigo 67 do
Anexo II do RICARF/2015.
Em seu recurso especial, datado de 2012, a Fazenda Nacional alega que “a questão da
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS foi
debatida em ambos os casos, mas somente o acórdão recorrido entendeu que a
declaração de inconstitucionalidade pelo STF teria influência no deslinde da
controvérsia.” A afirmação é verdadeira, mas não porque os julgados representem
genuína divergência, e sim porque, por um lado, o paradigma estava vinculado a seguir
a premissa de que o dispositivo era constitucional, enquanto o recorrido deveria,
necessariamente, considerar a inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo
dessas contribuições.
Resta claro, daí, que o debate em cada um dos julgados envolveu contextos jurídicos
diversos, o que também impede a comparabilidade entre eles para fins de caracterização
da divergência jurisprudencial.
Ante o exposto, orientei meu voto para não conhecer do recurso especial, tendo
sugerido a seguinte ementa para o presente julgado:
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
PRECEDENTE
CUJA
PREMISSA CONTRARIA JULGADO DO STF COM REPERCUSSÃO
GERAL. IMPOSSIBILIDADE.
Para fins de admissibilidade de recurso especial, não serve como paradigma
acórdão que contrarie decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal em sede
de julgamento realizado nos termos do art. 543-B do CPC/73, nos termos do §
12, II, do artigo 67 do Anexo II do RICARF/2015.
Se o acórdão indicado para demonstração da divergência jurisprudencial parte de
premissa que não mais pode ser adotada, por ter sido declarada inconstitucional
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.950 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.000813/2005-16

pelo STF com repercussão geral, o precedente não pode ser admitido como
paradigma.
Em observância ao artigo 63, § 8o do Anexo II ao Regimento Interno deste CARF,
observo que, colocada a questão em julgamento, a maioria da Turma acompanhou
esta Relatora pelas conclusões, tendo prevalecido o entendimento de que não seria
caso de aplicação do § 12, II, do artigo 67 do Anexo II do RICARF/2015.
Isso porque, no entender da maioria da Turma, tal dispositivo seria aplicável apenas
para a fase de exame de admissibilidade efetuada pelo Presidente de Câmara, e não no
exame por esta CSRF (tese não esposada por esta Relatora, conforme exposto no voto
condutor do acórdão do 9101-004.791, de fevereiro de 2020).
Dessa forma, prevaleceu o argumento subsidiário do presente voto, acerca da
inexistência de divergência jurisprudencial, o qual foi refletido na ementa do presente
julgado por determinação regimental.
Tratava-se, ali, de admissibilidade datada de 11/03/2014, antes da edição do atual
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF/2015.
No presente caso, em face de exigência cumulativa referente a períodos do ano-
calendário 2004, a autoridade fiscal computou na base tributável da COFINS e da Contribuição
ao PIS, assim como fez para determinação da receita bruta para fins de arbitramento dos lucros, a
receita de bonificações recebidas, extraída do Livro Registro de Apuração do ICMS. A
autoridade julgadora de 1a instância manteve a exigência em razão da incidência das
contribuições contemplarem a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, e sob o
entendimento de que somente as bonificações que constassem de nota fiscal de venda
caracterizar-se-iam como descontos incondicionais. O Colegiado a quo afastou a incidência
aplicando o mesmo entendimento expresso em face do arbitramento dos lucros, qual seja, de que
a mercadoria recebida a título de bonificação não consiste em receita, bem como porque a
autoridade fiscal não especificou se as bonificações estariam condicionadas a uma contrapartida
por um serviço prestado, por exemplo, caso no qual deve, sim, integrar a receita bruta, também
ressalvando que pode ser doação, situação que não será tributada.
A PGFN, de seu lado, pretende estabelecer o dissídio jurisprudencial em face da
afirmação, no paradigma, de que as bonificações, na forma como recebidas pela recorrente, são
doações ‘ofertadas’ pelos fornecedores. Por isto a inclusão na base de cálculo da Cofins, após a
Lei n° 9.718/98, claramente, se constituem em doações recebidas pela recorrente. E deixa de
considerar, em sua argumentação, a ressalva inicial do voto condutor do paradigma:
Sublinho não poder considerar, nesta oportunidade, a inconstitucionalidade do § 1o do
art. 3° da Lei n° 9.718/98, declarada pelo STF por ocasião dos julgamentos dos
Recursos Extraordinários nos 357.950, 358.273 e 390.840 (relator, para estes três
publicados no DJ de 15/08/2006, p. 25, o Min. Marco Aurélio) e 346.084 (relator para
este último, publicado em 01 /09/2 006, o Min. limar Gaivão).
Como tal inconstitucionalidade foi declarada na via incidental, cujos efeitos são inter
partes até que sobrevenha Resolução do Senado Federal ou até que ato do Presidente
da República, do Secretário da Receita Federal ou do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional estenda os efeitos da decisão do STF proferida em caso concreto, conforme
autorizado pelos arts. 1°, § 3°, e 4° do Decreto n° 2.346/97, descabe a este órgão
julgado administrativo considerar tal inconstitucionalidade. Outra alternativa, a evitar
prejuízos para os cofres financeiros públicos e demora para os contribuintes, é a edição
de súmula vinculante por parte do STF, nos termos da recente Lei n° 11.417, de
19/12/2006.
É sob esta premissa que o paradigma, considerando que a base de cálculo da
Contribuição ao PIS e da COFINS era a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.950 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.000813/2005-16

sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para
as receitas, conclui estarem abrangidas as bonificações recebidas, correspondentes a doações
“ofertadas” pelos fornecedores. Dessa forma, o Colegiado que proferiu o paradigma adota, a
conclusão de que bonificação não espelhada nos documentos fiscais da operação, não reduz o
preço das mercadorias compradas e constitui receita de doação tributável, mantendo a exigência
correspondente.
Considerando que o recurso especial da PGFN foi interposto em 19/08/2015,
depois da edição do RICARF/2015, já era aplicável o art. 67, §12, inciso II de seu Anexo II que,
na forma exposta no voto da Conselheira Lívia De Carli Germano reproduzido ao norte,
determina a rejeição de paradigma que contraria decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal
em sede de repercussão geral.
Por sua vez, em 12/12/2008 transitou em julgado o acórdão proferido pelo
Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no 585.235/MG, que veiculou a
seguinte decisão:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de
1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo
Plenário. Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS
e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, resolveu questão de ordem no sentido de
reconhecer a repercussão geral da questão constitucional, reafirmar a jurisprudência do
Tribunal acerca da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98 e negar
provimento ao recurso da Fazenda Nacional, tudo nos termos do voto do Relator.
Vencido, parcialmente, o Senhor Ministro Marco Aurélio, que entendia ser necessária a
inclusão do processo em pauta. Em seguida, o Tribunal, por maioria, aprovou proposta
do Relator para edição de súmula vinculante sobre o tema, e cujo teor será deliberado
nas próximas sessões, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, que reconhecia a
necessidade de encaminhamento da proposta à Comissão de Jurisprudência. Votou o
Presidente, Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, justificadamente, o Senhor Ministro
Celso de Mello, a Senhora Ministra Ellen Gracie e, neste julgamento, o Senhor Ministro
Joaquim Barbosa. Plenário, 10.09.2008.
Assim, afastado o único paradigma apontado pela PGFN, deve ser NEGADO
CONHECIMENTO ao recurso especial.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.950 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.000813/2005-16

Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital